Tribunal: TJDFT
Processo: 0701670-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0701670-89.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: RODRIGO MOTA DA CUNHA AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rodrigo Mota da Cunha contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível do Paranoá, nos autos do Processo n. 0707771-55.2024.8.07.0008, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, com os seguintes fundamentos: “O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa derivada de aquisição de veículo importado (Land Rover), além da contratação de advogada particular com escritório profissional em outra UF, dispensando o auxílio da Defensoria, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Emende-se a inicial, de modo a proceder o recolhimento das custas judiciais. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.” Aduz o Agravante que juntou aos autos de referência a declaração de hipossuficiência financeira, para fins de concessão do benefício pleiteado. Ressalta que sua condição financeira mudou desde a aquisição do veículo objeto do financiamento discutido nos autos e que a contratação de advogado particular não descaracteriza sua condição de hipossuficiente. Pede a antecipação da tutela recursal para que lhe seja concedida gratuidade de justiça. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, em juízo de cognição sumária, considero ausentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, especialmente a probabilidade do alegado direito. Sucede que a finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas hipossuficientes tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte afirme que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios. Ao contrário, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No caso dos autos, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pelo Agravante, considero que o indeferimento do pedido de justiça gratuita foi justificado, pois não comprovou circunstância específica que pudesse comprometer o seu sustento. Ressalto que na Cédula de Crédito Bancário, firmada janeiro em 2023 para a aquisição do veículo Land Rover, o Agravante declarou receber R$ 15.000,00 mensais e ter o patrimônio estimado em R$ 980.000,00 (Id. 67980018), valores acima do padrão brasileiro. Ademais, o Agravante não apresentou comprovantes de despesas e extratos bancários, documentos que serviriam para demonstrar a hipossuficiência afirmada ou alteração em sua situação financeira. Ainda destaco que cabe ao requerente de isenção de custas comprovar a alegada impossibilidade financeira, o que não ocorreu nos autos de referência. Nesse sentido orientam os seguintes precedentes: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. O Código de Processo Civil de 2015, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à declaração de hipossuficiência presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. São pressupostos para usufruir da benesse a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Portanto, o magistrado não pode ficar limitado apenas ao eventual baixo valor das custas processuais para avaliar o requerimento processual, quando, na verdade, a situação econômica do litigante lhe permite arcar com as demais despesas processuais e os honorários de advogado. 3. É defeso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1777663, 07268870820238070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJe 9/11/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. 3. Para fins de análise do rendimento líquido, abatem-se apenas os descontos compulsórios, não podendo ser descontados os empréstimos consignados voluntariamente contraídos. 4. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela parte agravante, deve ser mantida a decisão de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1778463, 07269729120238070000, Relatora: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Relator Designada: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2023, publicado no PJe: 8/11/2023) Em conclusão, não há prova de que o pagamento das despesas do processo constitui ameaça à subsistência do Agravante e de sua família, sendo, portanto, indevida a gratuidade de justiça pleiteada. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Recolha o Agravante o preparo, no prazo de cinco dias. Dispenso informações. É desnecessário intimar o Agravado para que apresente contrarrazões, pois ainda não foi citado nos autos de referência. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora